Tribunal: TRF3
Processo: 5000335-63.2024.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
241/1006)

5000335-63.2024.4.03.6113

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000335-63.2024.4.03.6113

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: GT8 VEICULOS E PECAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANO FERNANDES URBAN - SP210806-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LYGIA CAROLINE SIMOES CARVALHO CAMPOS - SP204962-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FRANCA, UNIÃO FEDERAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM FRANCA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DE DESCONTOS E BONIFICAÇÕES DA BASE DE CÁLCULO. DIREITO À COMPENSAÇÃO. APELAÇÃO ROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança preventivo. O pedido consistia na exclusão dos montantes relativos a bonificações e a descontos da base de cálculo do PIS e da COFINS, com consequente reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

A sentença foi desfavorável à impetrante, que interpôs apelação visando à reforma do julgado. Com contrarrazões. O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia envolve duas questões centrais: (i) a possibilidade de exclusão dos descontos condicionais e das bonificações concedidas pelo fornecedor da base de cálculo do PIS e da COFINS; e (ii) o reconhecimento do direito à compensação..

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em relação aos descontos condicionais e às bonificações, é aplicável o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.836.082/SE, segundo o qual, mesmo os descontos condicionados concedidos pelo fornecedor ao adquirente não constituem receita tributável para fins de incidência do PIS e da COFINS. Trata-se de parcela redutora do custo de aquisição, e não de ingresso patrimonial positivo.

5. Quanto à compensação, reconhece-se o direito à sua realização nos termos do art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995, com correção pela taxa SELIC, observada a prescrição quinquenal e os limites legais previstos nos arts. 26-A da Lei no 11.457/2007 e 170-A do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação provida para conceder a segurança, reconhecendo o direito à exclusão dos descontos condicionais e das bonificações da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como o direito à compensação e restituição dos valores recolhidos indevidamente, observadas as balizas legais aplicáveis.

Tese de julgamento: “1.Bonificações e descontos condicionados concedidos ao adquirente não constituem receita e não ensejam incidência do PIS e da COFINS. 2. É possível a compensação dos valores indevidamente recolhidos, observados os limites legais. “

Legislação relevante citada: art. 39, § 4o; Lei no 11.457/2007, art. 26-A; CTN, art. 170-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.836.082/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/04/2023, DJe 12/05/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000335-63.2024.4.03.6113

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: GT8 VEICULOS E PECAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANO FERNANDES URBAN - SP210806-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LYGIA CAROLINE SIMOES CARVALHO CAMPOS - SP204962-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por GT8 VEICULOS E PECAS LTDA em face da r. sentença que denegou a segurança no presente mandamus, objetivando, a exclusão dos montantes relativos às bonificações e, bem como, aos descontos i concedidos no desenvolver de suas atividades, da base de cálculo do PIS e da COFINS.

Em suas razões de apelo, aduz em síntese, a procedência do pedido.

Com contrarrazões.

O representante do Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito.

É o Relatório

VOTO

Pretende a impetrante, ora apelante, a exclusão dos montantes relativos às bonificações e, bem como, aos descontos concedidos no desenvolver de suas atividades, da base de cálculo do PIS e da COFINS.

Sem preliminares, passo, então, a análise do mérito.

No tocante à matéria discutida, o Superior Tribunal de Justiça afetou à sistemática dos recursos repetitivos definir se as bonificações/descontos compõem a base de cálculo do PIS/COFINS, nos termos do art. 1o, § 3o, V, a, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 (Tema 1412 – REsp 2221794/PR, REsp 2221800/RS e REsp 2223143/RS).

O mérito ainda não foi apreciado e não houve determinação de suspensão nacional dos processos, mas apenas de recursos especiais e agravos em recurso especial, razão pela qual não há óbice à apreciação da matéria por este órgão fracionário.

O E. STJ (REsp n. 1.836.082/SE), analisou a natureza jurídica de receita (base de cálculo do PIS e da Cofins) o montante que o varejista, em razão de arranjos comerciais celebrados com fornecedores, deixa de desembolsar em operações de compra e venda em virtude de descontos condicionados.

No RESP 1.836.082/SE, a hipótese é a mesma dos autos, eis que o fornecedor é quem dá o desconto e o varejista é beneficiário dos descontos.

Ao julgar o processo anteriormente mencionado, a Relatora do Acórdão, Ministra Regina Helena Costa, entendeu que, nessa hipótese, não se deve adotar os precedentes que afirmam que somente os descontos considerados incondicionais podem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da Cofins apurada no regime não cumulativo, e portanto, o descontos condicionais devem ser tributados.

Segundo a Ministra, referidos precedentes foram examinados sob a ótica da pessoa jurídica que estava na posição de vendedora, vale dizer, do sujeito passivo responsável pela outorga do desconto.

Consoante a julgadora, "somente sob o ponto de vista do alienante, os descontos implicam redução da receita decorrente da transação, hipótese na qual, caso condicionais, poderão ser incluídos na base de cálculo das contribuições sociais em exame".

Por outro lado, não é importante, para fins tributários, a repercussão dos benefícios quanto ao adquirente de produtos ou de mercadorias.

No voto, a ministra do STJ destacou que "sob a perspectiva da aquisição dos produtos pelo revendedor, a bonificação percebida atenua o montante a ser desembolsado a título de custo da operação. Trata-se, portanto, de redução do valor da compra dos bens a serem posteriormente comercializados, cuja análise não guarda correlação com o conceito de receita como ingresso financeiro positivo ao patrimônio do varejista. Nesse caso, a obtenção de receita somente ocorrerá quando da revenda ao consumidor, ocasião na qual terão relevância apenas eventuais abatimentos outorgados ao cliente final e não aqueles usufruídos em operações anteriores".

Como decorrência do acima exposto, depreende-se que, no caso concreto, os descontos concedidos pelo fornecedor ao varejista, mesmo quando condicionados, não são valores capazes de provocar a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS a cargo do adquirente. Não se trata de ampliar o alcance de um benefício fiscal sem amparo em lei, pois sob o enfoque do comprador, não se trata de receita e, portanto, não há fato gerador que desencadeie a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS.

Eis a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ARTS. 1o, CAPUT, § 3o, V, A, DAS LEIS NS. 10.637/2002 E 10.883/2003. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. INGRESSO PATRIMONIAL NOVO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POR VAREJISTA COM DESCONTO CONCEDIDO POR FORNECEDORES. PARCELA REDUTORA DO CUSTO QUE NÃO CARACTERIZA RECEITA DO COMPRADOR. CONTRAPARTIDA DO ADQUIRENTE PARA OBTENÇÃO DO ABATIMENTO NÃO CONSTITUI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Não existência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - Consoante previsto nos arts. 1o, § 3o, V, a, das Leis ns.

10.637/2002 e 10.883/2003, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, no regime não cumulativo, consiste no total de receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, razão pela qual o conceito jurídico de receita não se vincula àquele veiculado pela ciência das finanças. Precedente do STF.

IV - Nas relações comerciais entre agentes econômicos, o adquirente de mercadorias para revenda despende valores com a compra de produtos para desempenho de sua atividade empresarial, sendo desinfluente a natureza jurídica dos descontos obtidos do fornecedor para a incidência das contribuições em exame quanto ao varejista, porquanto rubrica modificadora da receita de quem vende e redutora dos custos do comprador.

V - A pactuação de contrapartida a cargo do revendedor para a redução da quantia paga ao fornecedor constitui forma de composição do preço acordado na transação mercantil, motivo pelo qual não pode ser dissociada desse contexto para figurar, autonomamente, como a contraprestação por um serviço.

VI - Os descontos concedidos pelo fornecedor ao varejista, mesmo quando condicionados a contraprestações vinculadas à operação de compra e venda, não constituem parcelas aptas a possibilitar a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS a cargo do adquirente.

VII - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 1.836.082/SE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 12/5/2023.).

O REsp n. 1.836.082/SE transitou em julgado em 04/08/2023.

A Primeira Turma do E. STJ vem reiterando esse entendimento: (AgInt no AREsp n. 2.622.619/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

Posto isso, anoto que, no tocante à compensação, os valores indevidamente recolhidos a tal título, deverão ser atualizados pelos juros da taxa SELIC desde os pagamentos indevidos, nos termos do art. 39, §4o, da Lei 9.250/95, e poderão ser compensados, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos em que disciplina a Lei 10.637/2002, observando-se, todavia, o art. 26-A da Lei 11.457/2007 e o art. 170-A do CTN.

Na hipótese, há de ser reformada a r. sentença a quo, com a concessão segurança, nos termos em que explicitados.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, consoante fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DE DESCONTOS E BONIFICAÇÕES DA BASE DE CÁLCULO. DIREITO À COMPENSAÇÃO. APELAÇÃO ROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança preventivo. O pedido consistia na exclusão dos montantes relativos a bonificações e a descontos da base de cálculo do PIS e da COFINS, com consequente reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

A sentença foi desfavorável à impetrante, que interpôs apelação visando à reforma do julgado. Com contrarrazões. O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia envolve duas questões centrais: (i) a possibilidade de exclusão dos descontos condicionais e das bonificações concedidas pelo fornecedor da base de cálculo do PIS e da COFINS; e (ii) o reconhecimento do direito à compensação..

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em relação aos descontos condicionais e às bonificações, é aplicável o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.836.082/SE, segundo o qual, mesmo os descontos condicionados concedidos pelo fornecedor ao adquirente não constituem receita tributável para fins de incidência do PIS e da COFINS. Trata-se de parcela redutora do custo de aquisição, e não de ingresso patrimonial positivo.

5. Quanto à compensação, reconhece-se o direito à sua realização nos termos do art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995, com correção pela taxa SELIC, observada a prescrição quinquenal e os limites legais previstos nos arts. 26-A da Lei no 11.457/2007 e 170-A do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação provida para conceder a segurança, reconhecendo o direito à exclusão dos descontos condicionais e das bonificações da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como o direito à compensação e restituição dos valores recolhidos indevidamente, observadas as balizas legais aplicáveis.

Tese de julgamento: “1.Bonificações e descontos condicionados concedidos ao adquirente não constituem receita e não ensejam incidência do PIS e da COFINS. 2. É possível a compensação dos valores indevidamente recolhidos, observados os limites legais. “

Legislação relevante citada: art. 39, § 4o; Lei no 11.457/2007, art. 26-A; CTN, art. 170-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.836.082/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/04/2023, DJe 12/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão